Tribunal: STF
Processo: RHC 260182
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mailon Henrique Pereira dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. WRIT NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. 



    1. Nega-se conhecimento a pedido de habeas corpus que reproduz pretensão formulada em habeas corpus já julgado por esta Corte, como no presente caso, em que a questão de fundo foi apreciada anteriormente no julgamento do HC n. 978.562/SP. Dessarte, "cuida-se de mera reiteração de pedido com roupagem um pouco distinta" (EDcl no HC n. 867.573, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 24/05/2024). 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 999.035AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende:



    [...] seja declarada a ilicitude das provas, que se deu através de busca domiciliar abusivo, sem fundadas razões e, através de confissão informal nula.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que, conforme ressaltei quando do julgamento do HC 253.680, a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (desde de “29/11/2024”).



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão apontado como coator não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, assim como explicitado quando do julgamento do HC 253.680, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente